Tribunal: TJSP
Processo: 1003795-18.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autores idosos que adquiriram passagens aéreas, mas chegaram ao destino 42 horas após o horário previsto, com dois pernoites não previstos e diversos percalços, com falha inclusive no dever de informação. Pretensão de indenização por danos morais. Admissibilidade. O atraso no voo é incontroverso e caracteriza

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autores idosos que adquiriram passagens aéreas, mas chegaram ao destino 42 horas após o horário previsto, com dois pernoites não previstos e diversos percalços, com falha inclusive no dever de informação. Pretensão de indenização por danos morais. Admissibilidade. O atraso no voo é incontroverso e caracteriza fortuito interno e consequente falha na prestação do serviço de transporte. Transtornos relatados pelos autores, não infirmados pela ré, que não podem ser caracterizados como mero aborrecimento, mas causa de constrangimento e humilhação. Indenização fixada em R$ 15.000,00 para cada um dos autores que se mantém diante das peculiaridades do caso. Sentença confirmada.

Recurso de apelação improvido.